Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730048-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA em face da decisão de ID 80031293, que, diante dos termos do acordo entabulado entre as partes, homologou o pedido de desistência do recurso interposto pela embargante. Em suas razões recursais, a recorrente aponta omissão no decisum quanto ao pedido de homologação do acordo, cuja competência, em seu entender, é exclusiva do relator, a teor do que dispõe o art. 932, I do CPC. Argumenta que “a omissão apontada acarreta grave prejuízo processual à Embargante: o recurso de apelação foi extinto sem que o acordo tenha sido homologado. Caso o juízo de primeiro grau – que, segundo a doutrina, não tem competência para tanto – deixe de homologar a transação, a Embargante terá perdido o recurso sem a contrapartida da efetiva composição do litígio” (ID 80081160). Destaca que a autocomposição das partes implica na extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para que, sanando a omissão apontada e atribuindo efeito modificativo ao presente recurso, seja homologado o acordo firmado entre as partes. É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que não consta nas procurações de IDs 79058569 e 79058595 a expressa outorga, aos advogados, de poderes especiais para transigir, conforme determina o art. 105 do CPC. Sendo assim, visando apreciar o mérito dos embargos de declaração, intimem-se as partes a regularizarem a representação processual, juntando procuração e respectivos atos constitutivos válidos, com poderes específicos para transigir. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora